Tribunal: TJDFT
Processo: 0713099-52.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713099-52.2018.8.07.0015 RECORRENTE: LINDEMBERG DE OLIVEIRA COSTA GOMES RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. REVISIONAL DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. ART. 103, CAPUT, DA LEI No 8.231/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 10.834/04. 1. O excelso STF, no julgamento do RE 626.489/SE, sob a sistemática da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que não é inconstitucional a instituição de prazo para a revisão de benefício previdenciário, sendo que a decadência tem aplicação mesmo nos benefícios concedidos antes da sua instituição, observada, como marco inicial de incidência nessas hipóteses, a entrada em vigor da norma, sem que isso implique afronta ao instituto do direito adquirido. Precedentes jurisprudenciais. 2. Apelo não provido. No especial, o recorrente indica violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 103 da Lei 8.213/91, ao argumento de que o início do prazo decadencial seria no primeiro dia do mês seguinte ao primeiro pagamento do benefício previdenciário. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa trazida a lume, aponta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, repisando a mesma tese de ausência de prestação jurisdicional. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/1991) – (ID 6635811). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 103 da Lei 8.213/91. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno do tema acima mencionado, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027